Tribunal: TJDFT
Processo: 0710658-44.2022.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE TELEFONIA. CONSUMIDOR. NEGATIVA DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CANCELAMENTO. ERRO DE PROCEDIMENTO.
I – Consoante julgamento do AI 0743157-44.2022.8.07.0000, o ônus da prova quanto à veracidade da assinatura constante do contrato de telefonia compete à agravante-ré, diante da arguição de falsidade, nos termos do art. 429, inc. II, do CPC.
II – Constatado o erro de procedimento, uma vez que competia à ré o pagamento da perícia, além do que a prova não poderia ser cancelada por ausência de pagamento dos honorários periciais pelo autor, que é beneficiário da gratuidade de justiça, observados os termos da Portaria Conjunta no 101/2016. Configurado o cercamento de defesa, impõe-se declarar a nulidade do processo e da r. sentença, a fim de que seja realizada a perícia grafotécnica.
III – Apelação provida.